Tribunal: TCU
Processo: 008.213/2002-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriormente opostos em face de deliberação que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis e os condenou ao pagamento de débito em razão de pagamentos a maior em contratos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela empresa Volume Construções e Participações Ltda, em face do Acórdão 1282/2019-TCU-Plenário , por meio do qual o TCU rejeitou embargos apreciados pelo Acórdão 583/2009-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões exposta pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência ao embargante.